Tribunal: TJSP
Processo: 2134979-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134979-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é impetrante THIAGO
RUVIERI DELALIBERA e Paciente ELIZALDO SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134979-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2134979-64.2020.8.26.0000.
Paciente: Elizaldo Silva dos Santos.
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.
@Processo no 1500128-17.2020.8.26.0560.
Voto no 42.502 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Elizaldo Silva dos Santos, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Votuporanga, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em preventiva
em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e
fundamentos da constrição cautelar, que reputa desproporcional, desarrazoada e
desnecessária, mormente em razão da primariedade e da menoridade relativa,
pretendendo que a custódia reja revogada, substituída por medida cautelar diversa,
ou que seja deferida a liberdade provisória.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 11 de junho de
2020, e denunciado pelo crime de roubo, agravado pelo concurso de agentes.
Segundo a denúncia, o Paciente e o corréu abordaram a vítima, a empurraram e
agrediram com um soco no peito, arrebataram das mãos dela o celular e se
evadiram. A polícia foi acionada e o Paciente detido, após ter procurado se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134979-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
desvencilhar do objeto. A vítima o reconheceu como um dos autores do delito.
Pois bem.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade
coatora concluiu que a constrição seja necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria, e modo que razões de ordem pública justificam a constrição,
pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que investe violentamente
contra o patrimônio alheio. E é necessário assegurar que a vítima possa fornecer seu
relato em juízo com tranquilidade, sem percalços, o que a soltura antecipada do
Paciente não poderia assegurar.
De mais a mais, a pena máxima cominada ao delito do
qual o Paciente é acusado ultrapassa a quatro (4) anos (CPP, art. 313, I), de modo
que a segregação se ampara em lei, e cotejando o tempo de prisão provisória com a
pena que poderia vir a ser aplicada na hipótese de sobrevir condenação, não emerge
desproporcionalidade.
Nesse contexto, a custódia se mostra razoável,
proporcional e necessária, e as medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes e
inadequadas, assim como a liberdade provisória, sendo irrelevantes neste momento
a primariedade a menoridade relativa.
Convém salientar que o Paciente também não faz jus à
soltura em razão da pandemia de COVID-19, pois não há nos autos evidencia de
que esteja com a saúde debilitada ou que integre grupo de risco, esta E. Corte e os
Tribunais Superiores têm entendido que a pandemia não basta, por si só, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134979-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autorizar alguma das providências previstas na Recomendação no 62/2020, do CNJ,
a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de
Justiça deste Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto aos
estabelecimentos prisionais do Estado visando impedir o contágio pelo COVID19, e
os Tribunais de todo o país contam com Grupos de Monitoramento e Fiscalização
do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Sócio Educativas
(GMF) para coletar dados acerca da contaminação nos presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto, conforme decidiu o Supremo
Tribunal Federal no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347, de modo
que situação dos presos, diante da pandemia, deve ser aferida de forma casuística.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
[